Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. Os artigos 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de grande parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados no exercício de sua liberdade de escolha não representa, isoladamente, situação de hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e desprovido.